Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-61.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA JULGAMENTO DE CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA. CONEXÃO COM O PROCESSO EM QUE FIXOU A MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INVIABILIDADE. PRECEITO PROIBITIVO DO ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 da Lei n° 11.340/2006 dispõe ser de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não apenas os delitos cujas vítimas sejam mulheres, mas também “o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”, de forma a abranger amplamente os crimes tipificados no diploma legal.
2. A Resolução n° 14 de dezembro de 2019, ao instalar, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, a Circunscrição Judiciária do Itapoã, apenas previu um Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não havendo juizados distintos na referida circunscrição judiciária.
3. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a ação penal em que se apura a prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 deve ser processada e julgada no mesmo juízo em que houve a fixação da medida protetiva de urgência descumprida, em razão da existência de conexão.
4. As benesses previstas na lei de pequenas causas não são aplicáveis aos crimes tipificados na Lei n° 11.340/2006, o que se inclui o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois possui como vítima mediata a mulher, de forma a atrair o preceito proibitivo previsto no artigo 41 da Lei Maria da Penha.
5. Recurso conhecido e não provido para, reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF, manter a condenação do apelante pela prática da conduta tipificada no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena por dois anos.